Tribunal: TRF3
Processo: 0027999-49.2013.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
693/907)

0027999-49.2013.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0027999-49.2013.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: CLAUDIO TIBURCIO VALERIANO, EDITH CONCEICAO JAYME VALERIANO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADELAIDE ROSSINI DE JESUS - SP27024-A

TERCEIRO INTERESSADO: BRADESCO SEGUROS S/A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BRADESCO SEGUROS S/A: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. TEMA 1.011/STF. INTERESSE JURÍDICO DA CEF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra decisão que não admitiu seu ingresso na lide, por ausência de interesse jurídico, e reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgamento de ação indenizatória securitária vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

A ação principal foi ajuizada em 06.10.1998 perante a Justiça Estadual e sentenciada em 30.09.2009, com julgamento parcial de procedência para condenar a seguradora ao pagamento de indenização.

Posteriormente, a CEF postulou seu ingresso no feito, na condição de administradora do FCVS, sustentando a existência de apólice pública e a consequente competência da Justiça Federal.

O feito retornou à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC, em razão do decidido pelo STF no julgamento do RE no 827.996/PR (Tema 1.011).II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CEF possui interesse jurídico para integrar a lide, na qualidade de administradora do FCVS; e (ii) saber se, reconhecido o interesse jurídico, deve haver deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz da tese fixada no Tema 1.011/STF.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 827.996/PR (Tema 1.011), fixou tese vinculante acerca da competência nas demandas envolvendo seguro habitacional vinculado a apólice pública do SFH.

Nos processos em trâmite na data da entrada em vigor da MP no 513/2010, com sentença de mérito já proferida, admite-se a intervenção da União e/ou da CEF na defesa do FCVS, sem deslocamento da competência, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença (item 1.2 da tese).

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 1998 e sentenciada em 2009, antes da vigência da MP no 513/2010, enquadrando-se na hipótese do item 1.2 do Tema 1.011/STF.

Reconhece-se, portanto, o interesse jurídico da CEF para integrar a lide, na defesa do FCVS, sem deslocamento da competência para a Justiça Federal.IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação positivo. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer o interesse jurídico da CEF em integrar a lide, mantida a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. Nas ações securitárias vinculadas ao SFH, ajuizadas e sentenciadas antes da vigência da MP no 513/2010, admite-se a intervenção da CEF na defesa do FCVS, sem deslocamento da competência da Justiça Estadual. 2. O reconhecimento do interesse jurídico da CEF não implica, por si só, a remessa dos autos à Justiça Federal, quando incidente o item 1.2 do Tema 1.011/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.036 e 1.040; Lei no 9.469/1997, art. 5o, parágrafo único; MP no 513/2010, art. 1o; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 827.996/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022 (Tema 1.011).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0027999-49.2013.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ADELAIDE ROSSINI DE JESUS - SP27024-A

AGRAVADO: CLAUDIO TIBURCIO VALERIANO, EDITH CONCEICAO JAYME VALERIANO

TERCEIRO INTERESSADO: BRADESCO SEGUROS S/A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO BRADESCO SEGUROS S/A: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291-A, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, no bojo de ação indenizatória (proc. no 0031912-52.1998.8.26.0562), em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal de São Paulo, que não admitiu ingresso da instituição financeira na lide, por ausência de interesse jurídico, e reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito (ID 260232926, fls. 89/91).

Sustenta, em síntese, que, na condição de administradora do FCVS, detém interesse jurídico no ingresso no polo passivo da demanda, com a consequente exclusão da seguradora, ou, subsidiariamente, o seu ingresso como assistente desta.

Aduz que tendo sido o imóvel adquirido mediante contrato firmado em 01/04/1981 junto ao agente financeiro COHAB/ST é evidente o caráter público da apólice de seguro a ele vinculada, eis que nesse período não era admitida a contratação na modalidade privada e não houve migração posterior para o ramo privado.

Após regular trâmite processual, a C. 2a Turma deste E. Tribunal, em sessão realizada em 06/05/2014, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso (ID 260232926, fls. 163/179).

Posteriormente, a instituição financeira interpôs recurso especial (ID 260232926, fls. 181/190). Em suas razões, sustentou, em síntese, que o seguro habitacional do sistema financeiro de habitação abrange todos os contratos habitacionais firmados no âmbito do SFH, de tal sorte que tais contratos contam com apólice pública de seguro, de responsabilidade do FCVS, administrado pela Caixa.

A Vice-Presidência deste E. Tribunal, em análise da admissibilidade do recurso, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais no 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, submetidos ao rito dos recursos repetitivos sob os Temas no 50 e 51, pelo C. STJ (ID 263604371).

Após, proferiu decisão inadmitindo o recurso especial interposto (ID 273164231).

Contra a r. decisão, a CEF interpôs agravo em recurso especial e pleiteou, em suma, o conhecimento e provimento do recurso especial anteriormente interposto, com fulcro no entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE 827.996 (Tema no 1.011) (ID 273398789).

Bradesco Seguros S/A apresentou contraminuta, pugnando pelo provimento do recurso (ID 274506591).

Os agravados apresentaram contrarrazões e pleitearam a manutenção da r. decisão, de modo que o recurso especial fosse desprovido (ID 274781951).

A Vice-Presidência deixou de conhecer do recurso, conforme decisão de ID 275468522, o que ensejou a interposição de embargos de declaração pela Caixa (ID 275664091). Posteriormente, sobreveio a reconsideração do decisum pela própria Vice-Presidência, nos termos do ID 277566736.

Encaminhados os autos ao C. STJ, foi determinada a devolução do feito ao Tribunal de origem, para que fossem aplicadas as medidas cabíveis, previstas no art. 1.040 do CPC, à luz do decidido pelo E. STF no julgamento do Tema no 1.011.

Ao receber os autos, a Vice-Presidência deste E. Tribunal determinou a devolução do processo à Turma julgadora, para eventual exercício de juízo de retratação (ID 321799242).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (RELATOR):

De início, importa consignar que retornam os autos à C. 2a Turma ao entendimento de divergência entre o v. acórdão prolatado (ID 260232926, fls. 163/179) e o quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 827.996/PR (Tema no 1.011), submetido à sistemática da repercussão geral.

O juízo de retratação decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional, bem como pela legislação processual civil, tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência.

Pois bem.

O Plenário do E. STF, no julgamento do RE n° 827.996/PR, apreciando o Tema 1.011, sob o regime de repercussão geral (artigo 1.036 do Código de Processo Civil), o qual confere especial eficácia vinculativa ao precedente e impõe sua adoção imediata em casos análogos, fixou as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".

No caso, verifica-se que a ação principal foi ajuizada em 06 de outubro de 1998, perante a Justiça Estadual. Sobreveio sentença em 30 de setembro de 2009, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré, Bradesco Seguros S/A, ao pagamento de indenização no montante de R$ 4.600,00 (ID 260232926, fls. 64/68).

Posteriormente, em 03 de setembro de 2010, a Caixa Econômica Federal – CEF apresentou contestação (ID 260232926, fls. 69/78), na qual suscitou, dentre outras matérias, a incompetência da Justiça Estadual e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, instruindo sua manifestação com a juntada do CADMUT (ID 260232926, fl. 79). Tal alegação foi reiterada por meio da petição protocolada em 31 de janeiro de 2012 (ID 260232926, fl. 80).

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito de declínio de competência, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (ID 260232926, fls. 84/88).

Recebidos os autos, o Juízo Federal excluiu a CEF do polo passivo e determinou o retorno do feito à Justiça Estadual (ID 260262926, fl. 91). Em seguida, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (ID 260232926, fls. 128/130).

Por fim, irresignada, a Caixa Econômica Federal interpôs o presente agravo de instrumento, que retornou da Vice-Presidência para retratação.

Sob essa perspectiva, e em harmonia com a orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.011 (RE no 827.996), reconhece-se o interesse jurídico da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF para integrar a lide.

Com efeito, à luz da MP no 513/2010 (convertida na Lei no 12.409/2011) e da MP no 633/2013 (convertida na Lei no 13.000/2014, que introduziu o art. 1o-A na Lei no 12.409/2011), restou superada a limitação temporal anteriormente afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.091.363/SC (Temas 50 e 51), segundo a qual apenas contratos firmados após 02/12/1988 legitimariam a intervenção da CEF.

Nos termos da ratio decidendi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, é suficiente que o contrato esteja vinculado ao FCVS por meio de apólice pública (ramo 66) para justificar a participação da CEF como parte, como é o caso (ID 260232926, fl. 79).

Não obstante, a admissão da CEF no feito não desloca, no caso concreto, a competência para a Justiça Federal, porquanto a hipótese subsome-se ao item 1.2 do Tema no 1.011, permanecendo o processamento e julgamento da demanda principal no âmbito da Justiça Estadual.

Nesta linha de intelecção, colaciono precedentes desta Corte (g.n.):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA E SENTENCIADA ANTES DA MP No 513/2010. APLICABILIDADE DO ITEM 1.2 DA TESE DO TEMA 1011/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Caixa Seguradora S/A contra decisão que, em ação de indenização securitária por vícios construtivos em imóveis adquiridos via SFH, declinou a competência para a Justiça Estadual com base na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1011 (RE 827.996/PR). A ação foi proposta em 10/02/2005, com sentença de mérito proferida em 03/03/2008. Após manifestação da CEF sobre seu interesse na lide, os autos foram remetidos à Justiça Federal. Posteriormente, com base na análise do Tema 1011/STF, o juízo federal declinou da competência, determinando o retorno do feito à Justiça Estadual. A agravante sustenta que a competência seria da Justiça Federal, diante do interesse da CEF em razão de apólice pública do ramo 66 e da presunção de prejuízo ao FCVS trazida pela Lei no 13.000/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento de ação de indenização securitária, ajuizada e sentenciada antes da entrada em vigor da MP no 513/2010, à luz da tese firmada no Tema 1011 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1011 do STF estabelece que, em ações ajuizadas antes da entrada em vigor da MP no 513/2010 (26/11/2010) e já sentenciadas com resolução de mérito, a competência permanece na Justiça Estadual, ainda que haja posterior manifestação de interesse da CEF na defesa do FCVS.

4. O caso concreto se enquadra precisamente no item 1.2 da tese do Tema 1011/STF, uma vez que a demanda foi proposta em 10/02/2005 e sentenciada em 03/03/2008, antes da vigência da MP no 513/2010.

5. A posterior manifestação de interesse da CEF e sua intervenção no feito não deslocam a competência para a Justiça Federal, diante da anterioridade da sentença em relação à norma que conferiu nova sistemática ao tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A competência para julgamento de ação securitária por vícios em imóvel do SFH permanece na Justiça Estadual quando a demanda for ajuizada e sentenciada com mérito antes da vigência da MP no 513/2010, ainda que haja posterior manifestação de interesse da CEF."

Dispositivos relevantes citados: MP no 513/2010, art. 1o; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A, § 4o; Lei no 9.469/1997, art. 5o, parágrafo único; CPC, art. 64, § 4o e art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022 (Tema 1011/STF)."

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007830-33.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 13/08/2025, DJEN DATA: 18/08/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO LEGAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA MP 513/2010. APLICAÇÃO DO TEMA 1.011/STF. READEQUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Juízo de Retratação. Agravo legal interposto por GILSON PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão que negara provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática favorável à CEF, com reconhecimento da competência da Justiça Federal. O feito refere-se à discussão sobre contrato de seguro habitacional vinculado ao SFH, firmado em 2004, com sentença de mérito proferida em 2007 pela Justiça Estadual.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.011, é cabível a manutenção da competência da Justiça Estadual em ações com sentença proferida antes da MP 513/2010; e (ii) se há interesse jurídico da CEF para justificar a sua permanência no polo passivo da lide.III. Razões de decidir

Nos termos do Tema 1.011/STF, a competência da Justiça Estadual deve ser mantida quando já houver sentença de mérito proferida antes de 26.11.2010, ainda que posteriormente haja tentativa de deslocamento para a Justiça Federal.

Constatado que a ação foi ajuizada em 2004 e teve sentença de mérito prolatada em 2007, incide o item 1.2 da tese fixada, permitindo apenas a intervenção da CEF, sem deslocamento da competência.

Aplicação do art. 64, § 4o, do CPC, que preserva os efeitos de sentença proferida por juízo considerado incompetente, na ausência de decisão judicial em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, em juízo de retratação positivo, para negar provimento ao agravo de instrumento da CEF, com reconhecimento da incompetência da Justiça Federal e remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Tese de julgamento: “1. Nas ações com sentença de mérito proferida antes da vigência da MP 513/2010, a competência permanece na Justiça Estadual, nos termos do item 1.2 do Tema 1.011/STF. 2. A CEF poderá intervir no feito, sem deslocamento da competência, ainda que em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 4o; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.05.2020; TRF4, Ag 5040997-53.2021.4.04.0000, Rel. Des. João Batista Pinto Silveira, 2a Seção, j. 11.07.2024."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0018981-04.2013.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 13/10/2025, DJEN DATA: 16/10/2025)

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo e dou parcial provimento ao agravo de instrumento da CEF, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SFH. TEMA 1.011/STF. INTERESSE JURÍDICO DA CEF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO PARCIAL.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra decisão que não admitiu seu ingresso na lide, por ausência de interesse jurídico, e reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgamento de ação indenizatória securitária vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

A ação principal foi ajuizada em 06.10.1998 perante a Justiça Estadual e sentenciada em 30.09.2009, com julgamento parcial de procedência para condenar a seguradora ao pagamento de indenização.

Posteriormente, a CEF postulou seu ingresso no feito, na condição de administradora do FCVS, sustentando a existência de apólice pública e a consequente competência da Justiça Federal.

O feito retornou à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040 do CPC, em razão do decidido pelo STF no julgamento do RE no 827.996/PR (Tema 1.011).II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a CEF possui interesse jurídico para integrar a lide, na qualidade de administradora do FCVS; e (ii) saber se, reconhecido o interesse jurídico, deve haver deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz da tese fixada no Tema 1.011/STF.III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 827.996/PR (Tema 1.011), fixou tese vinculante acerca da competência nas demandas envolvendo seguro habitacional vinculado a apólice pública do SFH.

Nos processos em trâmite na data da entrada em vigor da MP no 513/2010, com sentença de mérito já proferida, admite-se a intervenção da União e/ou da CEF na defesa do FCVS, sem deslocamento da competência, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença (item 1.2 da tese).

No caso concreto, a ação foi ajuizada em 1998 e sentenciada em 2009, antes da vigência da MP no 513/2010, enquadrando-se na hipótese do item 1.2 do Tema 1.011/STF.

Reconhece-se, portanto, o interesse jurídico da CEF para integrar a lide, na defesa do FCVS, sem deslocamento da competência para a Justiça Federal.IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação positivo. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer o interesse jurídico da CEF em integrar a lide, mantida a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. Nas ações securitárias vinculadas ao SFH, ajuizadas e sentenciadas antes da vigência da MP no 513/2010, admite-se a intervenção da CEF na defesa do FCVS, sem deslocamento da competência da Justiça Estadual. 2. O reconhecimento do interesse jurídico da CEF não implica, por si só, a remessa dos autos à Justiça Federal, quando incidente o item 1.2 do Tema 1.011/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.036 e 1.040; Lei no 9.469/1997, art. 5o, parágrafo único; MP no 513/2010, art. 1o; Lei no 12.409/2011, art. 1o-A, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 827.996/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022 (Tema 1.011).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, exercer juízo de retratação positivo e dar parcial provimento ao agravo de instrumento da CEF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão